Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0738536-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: HELIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ERIKA MATSUNAGA ONO e ELZA KEIKO MATSUNGA ONO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HELIO YASSURRIDE ONO, BRUNO SHUDY ONO, ERIKA MATSUNAGA ONO e ELZA KEIKO MATSUNGA ONO, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 167489950, proferida nos autos do cumprimento de Sentença n° o 0705293-78.2023.8.07.0018., pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,14 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator